Tribunal: STF
Processo: HC 85297
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONTRABANDO OU DESCAMINHO. DOSIMETRIA DA
PENA. FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DEFICIÊNCIA
 DE DEFESA TÉCNICA: MATÉRIAS SUSCITADAS NO TRF da 2ª REGIÃO E NÃO
APRECIADAS PELO STJ.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal
está amparada nas circunstâncias judiciais da culpabilidade e das
conseqüências do crime, à consideração de que os pacientes viviam
habitualmente da exploração das mercadorias internadas no país
irregularmente, bem como das conseqüências nefastas do delito,
descritas na sentença, além de ostentarem maus antecedentes.
As
questões atinentes à ilegalidade da citação por edital e à
deficiência de defesa técnica foram submetidas a exame do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região. Logo, devem ser apreciadas pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Ordem deferida, em parte.